Tribunal: STF
Processo: ARE 1482919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NAS CONTRARRAZÕES. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. PLEITO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECONSIDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.021, § 2º DO CPC E § 2º DO ART. 284 DO RITJPB. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUBMISSÃO DO JULGAMENTO AO COLEGIADO. REAJUSTE NECESSÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMA ANTIGA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO.



    É imprescindível que as razões do recurso ataquem os fundamentos da decisão, sob pena de não conhecimento.



    A impugnação específica é elemento formal indispensável ao conhecimento do recurso e, portanto, requisito de admissibilidade, pois sem saber exatamente por que o recorrente se inconforma com a decisão proferida, não é possível ao tribunal apreciar a correção ou justiça da decisão atacada.



    O agravo interno é o recurso cabível contra as decisões unipessoais proferidas pelos julgadores no âmbito dos Tribunais, sendo um órgão colegiado competente para o seu julgamento.



    Não obstante a necessidade que o diploma processual civil impõe no julgamento colegiado nos casos de interposição de agravo interno, há a possibilidade de o julgador exercer monocraticamente um juízo de retratação.



     Os valores retroativos devem ser atualizados pelo IPCA-E, mês a mês, e acrescidos dos juros aplicados à caderneta de poupança, a partir do ajuizamento da ação nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97 conforme tese fixada no julgamento do RESP nº 1.492.221 do STJ, em 02/03/2018. Porém, a partir da data em que a EC 113/2021 entrou em vigor, isto é, em 09/12/2021, as condenações que envolvam a Fazenda Pública o índice da taxa referencial é o do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) conforme o art. 3º da supracitada emenda constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IX; 37, inciso X; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/09/2018).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2016; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/10/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente